Tribunal: TJES
Processo: 5008656-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008656-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ERIKA DIAS COSTA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça permite a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, sendo necessário verificar indícios de abusividade na avença para a concessão do efeito suspensivo.

2. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização de juros mensal e anual, não havendo qualquer ilegalidade aparente, uma vez que as taxas contratadas estão em conformidade com as praticadas pelo mercado.

3. A cláusula que prevê a capitalização de juros pro rata die, conforme constante do contrato, não infringe os princípios de proteção ao consumidor, não caracterizando abusividade.

4. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Vitória, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008656-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ERIKA DIAS COSTA CAMPOS

AGRAVADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ERIKA DIAS COSTA CAMPOS
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu a medida liminar pleiteada na ação de busca e apreensão movida pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A
.

Sustenta a agravante (id. nº 8884666) que a existência de capitalização diária de juros, sem expressa pactuação, mostra-se apta a descaracterizar a mora, de modo que a medida que resultou na expedição de mandado de busca e apreensão e possível desapossamento do veículo é de natureza extrema e excessiva.

Inicialmente, verifica-se que as partes firmaram contrato de Cédula de Crédito Bancário para Financiamento de Veículos, com cláusula de alienação fiduciária (id. nº 46112120), tendo o banco agravado ajuizado a ação de busca e apreensão em decorrência da suposta mora da avença celebrada por parte da agravante.

Convém destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Nesses termos, sem a intenção de adentrar com profundidade às questões meritórias, que devem ser apreciadas pelo juízo
a quo
em virtude do risco de haver supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, entendo que inexiste mácula na avença em questão.

Isso porque é possível identificar, no contrato em questão, a existência de previsão expressa da incidência de taxa de juros mensal de 1,886584% e anual de 25,142268%, como se vê do contrato id. nº 46112120 dos autos de origem.

Nesse ponto, faço um adendo no sentido de que sequer há que se falar na aplicação do entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 234/STJ, eis que, em breve consulta às taxas médias mensais e anuais praticadas pelo mercado no período (1,94% ao mês e 25,98% ao ano), não é possível constar a existência de juros abusivos.

Além disso, o só fato do referido contrato possuir previsão, na cláusula de nº 2, “
(I) da TAXA DE JUROS MENSAL em regime de capitalização composta, pro rata die, indicada nesta CÉDULA
” não é suficiente para caracterizar flagrante violação dos princípios básicos que regem a política nacional das relações de consumo e o dever de informação do consumidor (artigos 4º, III e 6º, III, ambos do CDC) e, consequentemente, importar na abusividade da cláusula contratual e descaracterização da mora, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.061.530/RS).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.